Tribunal: TJES
Processo: 5021034-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021034-71.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANDANTE PRESO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. ARGUMENTO AFASTADO. PRONÚNCIA AMPARADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS E DEPOIMENTOS SIGILOSOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, notadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme determina o art. 413 do CPP, ou se há elementos que justifiquem a impronúncia ou absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração de prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
A materialidade do homicídio está comprovada por meio do laudo cadavérico, laudo de exame em veículo e laudo de DNA, que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios encontrados e a vítima.

Os indícios de autoria estão presentes no relatório de investigação policial e nos depoimentos prestados em Juízo, especialmente os do policial civil responsáveis pela investigação, e de testemunhas sigilosas, que indicam a atuação do recorrente como mandante do crime.

3.
A pretensão de absolvição sumária ou impronúncia se contrapõe ao conjunto de provas válidas e submetidas ao contraditório, incluindo elementos de convicção derivados de diligências investigativas, e não de meros relatos indiretos ou “ouvir dizer”.

4.
A existência de contexto de medo generalizado na comunidade, em razão da suposta atuação de grupo criminoso ligado aos denunciados, gera distinção em relação aos precedentes invocados pela defesa, justifica o tratamento diferenciado em relação à produção probatória e reforça a necessidade de apreciação das provas pelo Tribunal do Júri.

5.
A decisão de pronúncia respeita os limites do art. 413 do CPP e não configura indevida antecipação de juízo de culpa, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, incs. I e IV, 211, e 29; CPP, art. 413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021034-71.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JECONIAS DE ÁVILA SILVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
(Id. 10914361)
, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima,
e
ocultação de cadáver

(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e 211, na forma do 29, caput todos do CP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 21/3/2020, próximo ao “Bar da Ritinha” e ao “Posto Mar Azul”, em Cariacica=Sede/ES,
Cristiano Costa Cardoso foi atingid
o
por diversos golpes e disparos de arma de fogo, que fo
ram
a causa de seu óbito.

Apurou-se que
o ora recorrente
, interno do sistema prisional, tomou conhecimento de que sua filha
de 11 (onze) anos,

havia
sido abusada sexualmente pela vítima, fato que
motivou a ordem de execução, transmitida por
Kety
de Melo Nunes,
sua ex-companheira e mãe da criança,
aos denunciados

Roger
Patric da Conceição Pim,
Berig
Justo Dias,
Maycon
Douglas de Miranda Leppaus,
Marcos
Vinícius Santos de Jesus,
Fernando
Benevitz,
Fábio
de Paulo Brito,
Thiago
Dias Messias e
Valdeci
Amaral.

Finda a instru
ção processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente
e os corréus
pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo
(Id. 10914361)
.

A defesa requer,
nesta via,
a
absolvição sumária
ou
impronúncia,
aduzindo

que não há
indícios suficientes de autoria e materialidade

(
Id. 10914367
).

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como se sabe, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um
exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico
sentido, cito precedente do STJ:
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo,
a
nalisada a
decisão
impugnada, verifiquei que
o Magistrado,
aten
to
à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no
laudo de exame cadavérico
(fls. 43/45),
laudo de exame em veículo
(fls. 688/701)
e laudo de DNA
(fls. 702/707),
que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios encontrados e a vítima.

Estão presentes,
também,

indícios de autoria,

apontando o ora recorrente como o mandante dos crimes descritos na denúncia,
em especial, o relatório de investigação
de
fls. 119/
147.

Saliento que, os elementos de informação colhidos no inquérito policial, constituem provas válidas para embasar a pronúncia do acusado, quando corroboradas por outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

E, a partir da atenta
leitura dos
relatórios de investigação e do
depoimento do P. Civil
Gilson dos Santos Camargo
(fls. 1101/
1002),
se constata que a
pronúncia não está embasada em mero
s
testemunho
s
de "ouvir dizer", mas em diligências policiais, por meio das quais se identificou a ligação
do ora recorrente com o crime.

Consta
m
ainda, o
s
depoimento
s
de testemunha
s
sigilosa
s
(fls. 1104/1105),
e a

coleta de
informação no sentido de que
os membros da comunidade
t
ê
m medo de testemunhar,
pois os denunciados integravam um temido grupo criminoso
, particularidade que não pode ser desconsiderada
,
e
gera distinção
(distinguishing)

em relação
aos precedentes jurisprudenciais
invocados
pela defesa
1
.

Por conseguinte,
a
pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ. Cito precedente nesse sentido.
(
Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a
relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023
)
.

DISPOSITIVO:

Firmado
n
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 10132020),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC: 941318 PR 2024/0325924-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 7/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.